Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. USO DE IDENTIFICAÇÃO FALSA PARA OCULTAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIDADE. RISCO DE FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, com pedido de revogação da custódia cautelar substituída por medidas diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
2. O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação, fundamentando a necessidade da prisão na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, na utilização de documento público falso com o fim de ocultar a identidade real, no risco concreto de fuga e na reiteração delitiva evidenciada por registros pretéritos de crimes graves.
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pela apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão e demais elementos probatórios colhidos em flagrante, configurando o fumus comissi delicti.
4. A prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos que evidenciam periculum libertatis, notadamente pela gravidade concreta dos fatos, intenção manifesta de subtrair-se à aplicação da lei penal mediante o uso de identidade falsa, e antecedentes por furtos qualificados, roubo e homicídio, o que justifica a segregação como meio necessário à garantia da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo familiar e filhos menores – inclusive com necessidades especiais – não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da inadequação e insuficiência de medidas cautelares alternativas, conforme jurisprudência consolidada.
6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, em conformidade com o art. 315, § 2o, do CPP, inexistindo constrangimento ilegal apto a ensejar concessão da ordem, mormente em sede liminar.
7. Ordem conhecida e denegada.